Tribunal: TJSP
Processo: 2279524-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA DA LEI 13.918/2009. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Juros de mora. Inconstitucionalidade dos juros de mora previstos pela Lei Estadual no. 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi parcialmente acolhida pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA DA LEI 13.918/2009. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Juros de mora. Inconstitucionalidade dos juros de mora previstos pela Lei Estadual no. 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi parcialmente acolhida pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Compatibilidade da lei paulista com a CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim. Excesso de execução verificado. Necessidade de recálculo do débito. Precedentes deste TJSP. Decisão reformada em parte para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para correção da taxa de juros, com a condenação da exequente a pagar honorários aos patronos da excipiente de 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, e § 3o, I, do CPC. Recurso parcialmente provido.